Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SUPRIDO POR ALGUNS DOS LITISCONSORTES NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Em se tratando de cumprimento de sentença que foi assumido por um grupo de filiados, é irrelevante perscrutar a legitimidade do sindicato para a defesa judicial dos direitos dos integrantes da categoria e a regularidade da sua representação processual.
II. Descumprida a determinação de emenda para a regularização da representação processual dos exequentes, mesmo após a prorrogação do prazo concedido, o indeferimento da petição inicial encontra amparo nos artigos 76, § 1o, inciso I, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Levando em consideração que os litisconsortes são considerados litigantes distintos e que as omissões de uns não prejudicarão os outros, nos termos do artigo 117 do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial não pode subsistir quanto aos exequentes que atenderam à determinação de regularização processual no prazo concedido.
IV. Apelação parcialmente provida.